Tribunal: TJDFT
Processo: 0716928-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART. 40, §1o, I, CF/88. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE EXECUÇÃO PENAL. CARREIRA DE EXECUÇÃO PENAL DO DISTRITO FEDERAL. ART. 18 DA LC 769/2008. REVERSÃO. ART. 34 DA LC 840/2011. JUNTA MÉDICA OFICIAL. AFERIÇÃO DE REABILITAÇÃO. INCAPACIDADE LABORATIVA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Aposentadoria por Invalidez Permanente. Art. 40, §1o, inciso I da CF/88 (Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003). É assegurado aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, regime de previdência de caráter contributivo e solidário, e serão aposentados por invalidez permanente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei.
2 – Aposentadoria Compulsória por Invalidez Permanente. LC 769/2008. “Art. 18. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que for considerado incapaz de readaptação para o exercício das atribuições do cargo, de forma compatível com a limitação que tenha sofrido, e deve ser paga, com base na legislação vigente, a partir da data da publicação do respectivo ato e enquanto o servidor permanecer nessa condição.”
3 – Reversão. A reversão da aposentadoria por invalidez, com o retorno à atividade de servidor aposentado, somente é possível quando ficar comprovada a sua reabilitação por junta médica oficial (art. 34, I, da LC 840/2011).
4 – Reabilitação. Imprescindibilidade. Constatada a incapacidade laborativa do servidor para retornar ao exercício das atribuições do cargo por meio de junta médica oficial no âmbito administrativo e, a corroborar, por meio de perícia médica efetivada no itinerário processual, incabível a reversão da aposentadoria por invalidez prevista no art. 34, inciso I, da Lei Complementar 840/2011. Os elementos do processo evidenciam que não houve a integral reabilitação e que ainda persistem os fundamentos de concessão da aposentadoria por invalidez, de modo que o servidor não está apto a retornar à atividade laborativa.
5 – Apelação conhecida e não provida. Honorários sucumbenciais majorados.

td